Tribunal: TJMT
Processo: 1007353-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007353-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), DEBORA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 051.218.661-86 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo a embargos à execução, dispensando a exigência de garantia do juízo, diante da demonstração de hipossuficiência financeira da parte executada, beneficiária da justiça gratuita, e da existência de elementos que indicam probabilidade do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível atribuir efeito suspensivo a embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, mesmo sem a prévia garantia do juízo, diante da alegada hipossuficiência financeira da parte embargante, beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, embora em regra condicionada à prévia garantia do juízo, pode ser excepcionalmente admitida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte embargante, especialmente se beneficiária da justiça gratuita.

4.
A agravada demonstrou documentalmente sua retirada da sociedade empresária executada, por meio de acordo posteriormente homologado judicialmente, no qual outro sócio assumiu integralmente as obrigações da empresa, o que indica a probabilidade do direito alegado.

5.
A ausência de garantia não resulta de desídia da parte, mas de comprovada insuficiência patrimonial, o que autoriza a mitigação da exigência, em consonância com o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV).

6.
A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de relativizar a exigência da garantia em situações excepcionais, nas quais estão presentes os requisitos de relevância da fundamentação jurídica e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

7.
A interpretação sistemática e finalística do art. 919, § 1º, do CPC, impõe-se para evitar que a exigência da garantia inviabilize o exercício do contraditório por parte hipossuficiente, desde que presentes os requisitos legais da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É admissível, em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica da parte embargante, beneficiária da justiça gratuita, e demonstrados os requisitos da tutela provisória.

2.
A exigência prevista no art. 919, § 1º, do CPC pode ser mitigada para assegurar o direito de acesso à justiça e a efetividade da jurisdição, especialmente quando a ausência de garantia decorre de circunstâncias econômicas comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 919, § 1º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2022726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.03.2023,
DJe
04.04.2023; TJ-MT, AI 1010231-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJ-SP, AI 2219563-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo
Attié
, j. 25.03.2021; TJ-MG, AI
1000020-03.40206002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.10.2020; TJ-MT, AI 1016949-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1007353-23.2025.8.11.0000, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Débora Aparecida de Araújo, dispensando a exigência de garantia do juízo, até o julgamento final do recurso.

A
parte exequente
/agravante

s
ustenta, em síntese, que a decisão agravada violaria o artigo 919, §

1º, do CPC, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema Repetitivo 526, ao dispensar a garantia do juízo com base exclusivamente na concessão da justiça gratuita. Argumenta que a exigência da garantia constitui requisito objetivo e inafastável para a suspensão da execução, de modo que a decisão monocrática comprometeria a segurança jurídica e a efetividade do processo executivo.

Intimada, a parte agravada quedou-se inerte (Id.
286750361
)
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §

1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta
Eg
.
Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo tempestivo e regularmente interposto
, na forma do art. 1.021 do CPC
.

Passo, pois, ao exame de mérito.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
No caso concreto, há elementos suficientes que indicam a probabilidade do direito da embargante. Conforme destacou o próprio Juízo a quo, há elementos que demonstram que a agravante não possui mais responsabilidade sobre a dívida executada, tendo transferido sua participação na empresa e suas obrigações ao coexecutado LUCAS, conforme acordo entabulado e homologado judicialmente (Id. 273943350; Id. 273943352; Id. 273943353), questão que, prima facie, direciona para a desoneração da garantia pessoal.

Outrossim, vejo que a agravante foi beneficiada pela justiça gratuita, o que reforça a possibilidade de dispensa da garantia da execução, sem que isso acarrete violação ao seu direito fundamental de acesso à justiça.

Aliás, nesse sentido, já deliberou esta c. Câmara de Direito Privado:

“[...] De forma excepcional atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os requisitos
cumulativamente: (1) requerimento do embargante; (2) relevância da argumentação; (3) risco de dano grave ou de difícil reparação; e, (4) garantia do juízo (art. 919 do CPC).
Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte
, que lhe impede de garantir o juízo
e o relevante argumento da dúvida
acerca da falsidade da assinatura aposta no título, que somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir,
é caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos
. Comprovada que a penhora
on

line
recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar (artigo 833, IV, do CPC).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010231-52.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (
g.n
).

No tocante ao perigo de dano, está evidente que a manutenção da execução poderá resultar em constrições patrimoniais indevidas à agravante, inclusive, consta do feito executivo nº 1004264-05.2024.8.11.0007 a tentativa de bloqueio de valores em conta (Id. 185433136 –
PJe
de origem), o que torna urgente a suspensão da execução até a análise mais aprofundada da questão.

Ademais, insta consignar que a concessão da tutela não trará prejuízo irreversível ao exequente, que poderá retomar a execução caso a dívida seja reconhecida como devida, além de seguir na tentativa de satisfação do seu crédito em face da devedora principal e do outro coobrigado.

Desta feita, à luz do exposto na exordial do recurso, em juízo provisório e dentro dos limites da cognição sumária desta fase processual, entendo por presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela recursal, ressaltando que os fundamentos aqui apresentados não vinculam a análise do mérito do agravo.

Ante o exposto
, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito
, DEFIRO
a tutela antecipada recursal,
atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução na origem
, dispensando a exigência da garantia do juízo,
até o julgamento final do presente recurso
.

[...]”

Pois bem.

Sem delongas, da análise detida das razões recursais em confronto com a decisão recorrida, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em flagrante violação ao artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 526, segundo o qual o efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser atribuído quando a execução estiver previamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Não obstante tal orientação, é necessário ponderar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes mais recentes e em situações excepcionais, tem admitido a flexibilização da exigência da garantia do juízo, desde que a parte comprove sua hipossuficiência financeira — notadamente quando beneficiária da justiça gratuita — e que haja
relevante fundamentação jurídica
e
risco concreto de dano grave
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO
JUÍZO.
DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1 .127.185/SP, submetido ao rito
dos recursos
repetitivos, extrai-se o entendimento de que
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo,
quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma.
2.
Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2022726 BA 2022/0269301-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

No caso em apreço,
a probabilidade do direito e o risco de dano
estão devidamente evidenciados.

Como constou na decisão recorrida, a
agravada apresentou documentação idônea demonstrando haver se retirado da sociedade empresária executada, bem como firmado acordo extrajudicial posteriormente homologado judicialmente, no qual o coexecutado Lucas da Silva de Araújo assumiu integralmente as obrigações financeiras da empresa. Tais elementos foram reconhecidos pelo próprio juízo de origem como indícios da probabilidade do direito alegado nos embargos à execução.

A agravada, ademais, teve deferido o benefício da justiça gratuita, o que, no presente contexto, reforça a tese de que não possui condições financeiras de oferecer garantia real ou fidejussória à execução. A ausência de garantia, neste caso, não decorre de mera inércia, mas sim de circunstância econômica comprovada,
tornando legítima a excepcional dispensa da exigência
.

Corroborando o posicionamento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO COM DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Precedentes. Importante controvérsia envolvendo vício de consentimento que merece maior aprofundamento durante a fase instrutória. RECURSO NÃO PROVIDO.
”
(
TJ-SP
- AI: 22195636420208260000 SP 2219563-64 .2020.8.26.0000, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 25/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - REQUISITOS - GARANTIA - DISPENSA EXCEPCIONAL. Para que os embargos à execução
excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil. Em casos excepcionais, demonstrada cabalmente a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
”
(
TJ-MG
- AI: 10000200340206002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919 § 1º DO CPC – DISPENSA DA GARANTIA – INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – SÓCIOS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCA RECONHECIDA NOS AUTOS – RELEVÂNCIA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
[...]
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Todavia, em casos excepcionais, demonstrada a insuficiência de patrimônio e condições financeiras do executado para prestação da garantia, e desde que presentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, é possível a dispensa da garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à
execução.
”
(
TJ-MT 10169493620228110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Assim, embora se reconheça a diretriz fixada no Tema 526 do STJ, impõe-se uma leitura sistemática e teleológica do dispositivo legal em questão, sobretudo quando estão presentes circunstâncias excepcionais que recomendam a mitigação da exigência da garantia, como forma de se preservar o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição
Federal), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O artigo 919, §

1º, do CPC, ao estabelecer a exigência de garantia da execução, tem como escopo evitar que simples embargos sejam utilizados com intuito meramente protelatório. No entanto, quando se demonstram de forma objetiva e consistente os requisitos da tutela provisória — probabilidade do direito e perigo de dano —, evidencia-se o caráter instrumental da exigência, que não pode se sobrepor à concretização do direito material da parte hipossuficiente.

Desse modo, não obstante o esforço argumentativo do agravante,
entendo que a decisão agravada se coaduna com os princípios constitucionais de acesso à justiça e efetividade jurisdicional, não se justificando sua reforma.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
I
nterno
interposto
, mantendo inalterada a decisão de Id.
275070394
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025